Tribunal: TJDFT
Processo: 0700911-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CURATELA. EMENDA À INICIAL. INFORMAÇÕES SOBRE ACERCA DPS DEMAIS HERDEIROS. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O julgamento das contas, todavia, sobretudo por tratar-se de procedimento da jurisdição voluntária, não demanda, a teor do disposto no art. 723, parágrafo único, do CPC, a observância de critério de legalidade estrita, abrindo-se ao Juiz a adoção de solução mais conveniente e oportuna ao caso concreto. 1.1 Com efeito, incumbe ao curador a responsabilidade de prestar as contas referente à administração dos bens do interditando, sob pena de responsabilização cível, administrativa e penal.
2. No caso dos autos, fora determinada emenda a inicial para inclusão dos demais herdeiros da curatelada no polo passivo da demanda, com sua qualificação, endereço e telefone, como forma de oportunizar sua oitiva e colher sua manifestação quanto às contas prestadas pela ora agravante. 2.1 Tal entendimento se coaduna com o poder geral de cautela do juízo, bem como com o dever de prestação de contas pela parte curadora, não sendo razoável que a referida prestação ocorra ao alvedrio dos principais interessados, quais sejam, os herdeiros da então curatelada, especialmente quando sua participação no feito possibilita a efetiva fiscalização das contas prestadas, podendo trazer à baila elementos que o juízo, por si só, não teria conhecimento, viabilizando, assim, uma adequada prestação jurisdicional.
3. Diante da necessidade das informações determinadas pelo Juízo de origem, quando da determinação de emenda à inicial, para o correto direcionamento da demanda, não vislumbro razões para a reforma da decisão agravada.
4. Recurso conhecido e improvido.